Tribunal: TJPA
Processo: 0809199-41.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809199-41.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE COCLEAR. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de implante coclear e fornecimento de aparelho de amplificação sonora individual (AASI) em favor de paciente com perda auditiva neurossensorial progressiva.

2.

A operadora sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando negativa baseada em junta médica e não preenchimento dos critérios da ANS. A parte agravada defende a abusividade da negativa, com base em indicação médica e agravamento do quadro clínico.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber:
(i) se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para custeio de implante coclear; e
(ii) se a negativa de cobertura baseada em junta médica e diretrizes da ANS é legítima diante de indicação médica expressa.

III. Razões de decidir

4.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula nº 608 do STJ, impondo interpretação mais favorável ao consumidor.

5.

A probabilidade do direito está demonstrada por laudos médicos consistentes que indicam perda auditiva neurossensorial grave/profunda, irreversível, com indicação expressa de implante coclear, inclusive com agravamento recente do quadro clínico.

6.

A negativa fundada em diretrizes da ANS não prevalece quando há prescrição médica idônea, sendo o rol de procedimentos de natureza exemplificativa mitigada (Lei nº 14.454/2022).

7.

A junta médica da operadora não afasta a indicação do médico assistente, que detém primazia na condução do tratamento individualizado do paciente.

8.

O perigo de dano está configurado diante do risco de agravamento da perda auditiva, com prejuízos irreversíveis à comunicação, cognição e inserção social.

9.

A natureza eletiva do procedimento não afasta a urgência jurídica quando presente risco de dano irreparável.

10.

Em demandas de saúde, deve prevalecer a proteção à vida e à integridade física, afastando-se a alegação de irreversibilidade da medida em desfavor do paciente.

11.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece a abusividade da negativa de cobertura de implante coclear quando há indicação médica e risco à saúde.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a negativa de cobertura de implante coclear por plano de saúde quando há indicação médica idônea, ainda que o procedimento não atenda integralmente aos critérios administrativos da ANS.
2. A existência de junta médica da operadora não afasta a probabilidade do direito quando confrontada com laudos do médico assistente.
3. A perda auditiva progressiva configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência para realização do tratamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 51; CPC, art. 300; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 608; TJDFT, AI nº 0739567-54.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 04.02.2026; TJSP, AI nº 2029284-24.2020.8.26.0000, Rel. Des. Augusto Rezende, j. 30.04.2020; TJBA, APL nº 0526949-93.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 24.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0809199-41.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

AGRAVADO: ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS n. 0828255-30.2026.8.14.0301, que concedeu tutela de urgência para autorizar e custear tratamento médico consistente em implante coclear e fornecimento de aparelho auditivo.

Alega a parte agravante que a decisão agravada concedeu tutela antecipada em desacordo com os requisitos legais. Sustenta que a demanda originária versa sobre pedido de autorização para realização de
implante coclear
, o qual foi indeferido administrativamente após análise por junta médica.

Aduz que a decisão recorrida determinou que a operadora “
autorize e custeie a realização do implante coclear na orelha direita do autor [...] e forneça [...] aparelho de amplificação sonora individual (AASI)
”, fixando ainda multa diária em caso de descumprimento.

Afirma que houve regular análise técnica do caso, destacando que “
a auditoria médica questionou a real necessidade do tratamento requestado
” e que foi realizada junta médica conforme previsão normativa. Argumenta que “
a análise pela Auditoria Médica não é considerada indevida, tampouco antiética, em realidade, a prática é prevista em lei
”, citando a RN nº 424/2017 da ANS.

Argumenta que não está presente a probabilidade do direito, uma vez que, após análise técnica, concluiu-se que o paciente não preenche os critérios para o procedimento. Sustenta que “
o laudo descreve perda auditiva [...] contudo [...] o paciente apresenta perda auditiva de grau moderado
” e que, segundo diretrizes da ANS, o implante coclear é indicado apenas para casos severos a profundos bilaterais. Acrescenta que “
com base na documentação apresentada [...] o paciente não preenche, no momento, os critérios para indicação de implante coclear
”, tendo sido indicada alternativa terapêutica já autorizada.

Sustenta ainda a legalidade da junta médica, afirmando que sua realização é obrigatória em caso de divergência técnica e visa à segurança do paciente. Destaca que “
o tratamento requestado não fora negado sem avaliação básica, em realidade, fora realizada minuciosa avaliação técnica
”, citando precedentes jurisprudenciais que reconhecem a licitude da negativa baseada em junta médica.

No tocante ao perigo de dano, a agravante argumenta que não há urgência ou emergência no caso concreto. Afirma que “
em momento algum dos autos consta qualquer indicação de URGÊNCIA ou EMERGÊNCIA
” e que o próprio médico assistente classificou o procedimento como eletivo. Ressalta que, nos termos legais, situações de urgência ou emergência exigem risco imediato de vida ou lesão irreparável, o que não restou demonstrado.

Aduz que a manutenção da tutela gera risco inverso, pois implica realização de procedimento de alto custo sem indicação técnica adequada, além de expor o paciente a intervenção desnecessária. Assim, defende a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora em favor da suspensão da decisão.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, bem como, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para cassar definitivamente a tutela de urgência concedida em primeiro grau, além das providências processuais cabíveis, como intimação da parte agravada para apresentação de contraminuta.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública sustenta que o implante coclear possui cobertura obrigatória, conforme manifestação oficial da ANS juntada aos autos, e que os critérios técnicos estão devidamente preenchidos.

Argumenta que a junta médica da operadora é inconsistente e contém erros relevantes, devendo prevalecer a indicação do médico assistente, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJPA. Defende ainda que a negativa de cobertura é abusiva e viola o direito fundamental à saúde.

Aduz, por fim, que está presente o perigo de dano, pois o atraso no tratamento pode comprometer de forma irreversível a reabilitação auditiva, além de gerar impactos sociais e cognitivos ao paciente.

Sustenta que o recurso da operadora tem caráter protelatório e requer o seu não provimento, com a manutenção integral da decisão agravada, inclusive quanto à multa fixada, garantindo-se o custeio do procedimento indicado (35608730 - Contrarrazões).

A Defensoria Pública apresenta manifestação informando
fato novo
, consistente na juntada de
novo laudo médico (23/04/2026)
que atualiza o estado clínico do paciente anotando que o agravado possui
surdez neurossensorial profunda bilateral e progressiva
, evidenciando a
urgência da realização do implante coclear
, sob risco de danos irreversíveis, como declínio cognitivo e isolamento social.

Diante disso, requer a
juntada do laudo
, o
reconhecimento da urgência com manutenção da tutela antecipada
, inclusive com possibilidade de majoração da multa, e a
prioridade na tramitação do processo
, por se tratar de pessoa com deficiência (35853514 - Petição).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o custeio de implante coclear e fornecimento de aparelho de amplificação sonora individual em favor da parte agravada, portadora de perda auditiva neurossensorial progressiva.

De início, impõe-se reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes. A operadora de plano de saúde enquadra-se como fornecedora de serviços, ao passo que o beneficiário figura como consumidor final, nos termos do art. 1º do Código de Defesa do Consumidor.

Tal compreensão encontra-se sedimentada na Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvadas as hipóteses de autogestão, o que não se verifica no caso concreto. Incidem, portanto, os princípios da boa-fé objetiva, da vulnerabilidade do consumidor e da interpretação mais favorável ao aderente.

No mérito, verifica-se que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada pelo acervo probatório constante dos autos, notadamente pelos laudos médicos que atestam que o agravado é portador de disacusia crônica progressiva, com perda auditiva neurossensorial profunda à direita e severa à esquerda, quadro classificado como irreversível.

O laudo médico de Id. 170766861 é categórico ao afirmar que o paciente já se submeteu à reabilitação auditiva com prótese convencional, sem sucesso, possuindo indicação expressa de implante coclear para reabilitação auditiva, vejamos:

“LAUDO MÉDICO

PACIENTE COM QUADRO DE DISACUSIA CRÓNICA PROGRESSIVA. AUDIOMETRIA REVELA PERDA NEUROSSENSORIAL PROFUNDA À DIREITA E SEVERA À ESQUERDA. EXAMES DE IMAGEM NÃO REVELAM ALTERAÇÕES.
JÁ FEZ REABILITAÇÃO AUDITIVA COM PRÓTESE CONVENCIONAL, SEM MELHORA. TEM INDICAÇÃO DE CIRURGIA DE IMPLANTE COCLEAR
BILATERAL PARA REABILITAÇÃO AUDITIVA. O QUADRO É IRREVERSÍVEL. CID: H90.3.”

Os documentos médicos subsequentes corroboram tal diagnóstico, indicando a necessidade de implante coclear na orelha direita e uso de AASI na orelha esquerda, como forma de restabelecer a capacidade auditiva bilateral, vejamos:

“ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins e efeitos que o sr ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES JUNIOR, 32 anos foi por mim avaliado, HOJE. O mesmo é portador de Surdez Progressiva Neuro Sensorial Profunda a direita e Moderada a Severa a Esquerda (cid H903), conforme audiometria de 20/08/2025. Não apresenta, portanto audição com acesso aos sons da fala a Direita mesmo com uso de Aparelho de Amplificação Sonora Individual - AASI.

O mesmo é oralizado e apresenta indicação de ser reabilitado auditivamente através de Implante Coclear a direita e uso de Aparelho de Amplificação Sonora Individual - AASI a esquerda o que vai proporcionar uma audição bilateral e assim melhorar / potencializar suas habilidades auditivas”
(170766863)

Ademais, o laudo mais recente, datado de 23/04/2026, evidencia agravamento do quadro, vejamos:

“Laudo psicológico

O paciente Antônio dos Santos Rodrigues Júnior, 32 anos, está comparecendo as sessões de psicoterapia desde o dia 27 de janeiro de 2026, no endereço da clínica Medicina Preventiva Hapvida, situada na Av. Conselheiro Furtado, 1855, bairro Cremação. A paciente procurou o serviço de Psicologia, apresentando no momento sintomas referentes ao CID10 F41 e F43, como ansiedade que gera excesso de apetite, agitação, pensamentos acelerados, oscilação de humor, angústia, isolamento social, sintomas depressivos como desânimo, perda de foco, ânsia de vômito, insônia, estresse, cansaço fisico e mental, irritabilidade. O atendimento não tem previsão de alta sendo indicado de forma contínua, associado ao tratamento com a psiquiatria e neurologista. Belém, 23 de abril de 2026. Atenciosamente,

Ana Paula Penaforte CRP10 3093” (35855565 - Documento de Comprovação (Laudo novo))

A alegação da agravante no sentido de que o paciente não preencheria os critérios técnicos da ANS não se sustenta diante da prova técnica produzida nos autos.

A jurisprudência pátria, especialmente após a vigência da Lei n.º 14.454/2022, consolidou o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo mitigado, não podendo ser utilizado como obstáculo absoluto à cobertura de tratamento necessário à preservação da saúde do beneficiário. A operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não interferir no tratamento indicado pelo médico assistente, sob pena de indevida ingerência na autonomia médica.

A instauração de junta médica pela operadora, embora prevista normativamente, não possui o condão de afastar a plausibilidade do direito do consumidor quando confrontada com laudos médicos consistentes, especialmente aqueles oriundos do profissional que acompanha diretamente o paciente. A prevalência da indicação do médico assistente decorre da lógica da medicina individualizada, fundada na análise concreta do caso clínico, em detrimento de avaliações padronizadas e abstratas.

O perigo de dano, por sua vez, também se encontra plenamente configurado. A perda auditiva progressiva, se não tratada de forma adequada e tempestiva, pode acarretar prejuízos irreversíveis à capacidade comunicativa, ao desenvolvimento cognitivo e à inserção social do indivíduo. O atraso na realização do procedimento indicado expõe o paciente a risco concreto de agravamento de seu estado de saúde, com impactos diretos sobre sua dignidade.

Não prospera a alegação de ausência de urgência sob o argumento de que o procedimento seria eletivo. A natureza eletiva de um procedimento não afasta a urgência jurídica quando evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, como ocorre na hipótese dos autos.

Quanto ao risco de irreversibilidade da medida, cumpre salientar que, em demandas envolvendo direito à saúde, deve prevalecer a proteção da vida e da integridade física do paciente. A eventual irreversibilidade fática do provimento não se sobrepõe ao risco de dano grave decorrente da negativa de tratamento adequado.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais pátrios, que reconhecem a abusividade da negativa de cobertura de implante coclear quando há indicação médica idônea e risco à saúde do paciente, conforme se extrai do seguinte julgado:

“Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SURDEZ NEUROSSENSORIAL PROFUNDA UNILATERAL. IMPLANTE COCLEAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (...) A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei nº 8.078/90 (...). (...) O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura (...). (...) se revela abusiva a recusa da operadora (...).”
(TJDFT, AI 0739567-54.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, j. 04/02/2026)

“Plano de saúde. Surdez. Indicação de cirurgia para Implante Coclear. Existência de expressa indicação médica. Urgência da realização do procedimento. Tutela de urgência concedida.”
(TJSP, AI 2029284-24.2020.8.26.0000, Rel. Des. Augusto Rezende, j. 30/04/2020)

“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento de não estar previsto no rol da ANS. (...) A saúde humana constitui bem de hierarquia superior.”
(TJBA, APL 0526949-93.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 24/09/2020)

Diante desse contexto, conclui-se que a decisão agravada encontra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência dominante, não havendo qualquer elemento apto a justificar sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, nos termos em que proferida.

Publique-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026